Tribunal: TJDFT
Processo: 0726780-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Processo : 0726780-27.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial que, por cautela, determinou: “aguarde-se o trânsito em julgado dos embargos à execução n. 0741419-52.2021.8.07.0001, conforme decisão de id. 110789535”. A tutela provisória recursal foi indeferida. Doravante, a exequente-agravante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso (id. 64191586). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator